Tribunal: TJDFT
Processo: 0719064-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719064-43.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARINA HELENA CAMPOS APELADO: ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARIA HELENA CAMPOS contra a sentença (ID 67831544) proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de exigir contas no 0719064-43.2024.8.07.0001, ajuizada pela apelante em desfavor de ANA CRISTINA DA SILVA SOUZA, por meio da qual foi extinto o processo sem resolução do mérito, em face do reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam (art. 485, IV, do Código de Processo Civil). A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa. Opostos embargos de declaração contra a sentença (ID 67831547), eles foram rejeitados (ID 67831553). Na apelação cível (ID 67831556), ela descreve que ajuizou ação de exigir contas em desfavor da apelada, pois foi ela quem tomou providências para a realização de funeral e sepultamento de Milena Cristina Campos, irmã da apelante. Argumenta que, não obstante a tramitação de ação de reconhecimento de união estável post mortem em desfavor das irmãs da falecida por E.L.D.O.F. (autos no 0772856-95.2023.8.07.0016), não há provimento jurisdicional transitado em julgado dela decorrente. Aponta que obteve conhecimento acerca da utilização de cartão de crédito da falecida, que era servidora do Tribunal de Contas da União, para custeio de despesas junto à funerária e ao cemitério, o que poderia ser objeto de auxílio funeral junto ao órgão ao qual servia a falecida. Salienta que, enquanto irmã da falecida, tem o direito de exigir da apelada a apresentação da prestação de conas quanto ao eventual recebimento de valor de auxílio funeral perante o TCU, bem como sobre sua destinação. Afirma que, malgrado a pendência de processo sobre a sucessão da falecida (autos no 0772856-95.2023.8.07.0016), o Juiz de origem não adotou a alternativa adequada para o caso, qual seja o reconhecimento da prejudicialidade da referida demanda (art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC), tendo optado pela indevida extinção do feito por ilegitimidade ativa ad causam. Pondera que a sentença proferida não observa os princípios “da economia processual, da celeridade processual e da efetividade da jurisdição, bem como incide no cerceamento da defesa, devendo ser reformada, a fim de que, se não julgado o mérito, seja o presente processo apenas suspenso até o trânsito em julgado dos autos de no 0772856-95.2023.8.07.0016, uma vez que com a extinção e a procedência dos recursos da apelante, esta deverá entrar com uma nova ação judicial, pagas novas custas e passar por todo o trâmite processual novamente, o que não coaduna com o princípio da economia processual” (ID 67831556 – págs. 7/8). Defende, assim, “a procedência do pedido inicial para confirmar a necessidade de prestação de contas pela apelada, do valor do auxilio funeral recebido junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) e esclarecimentos de como fora realizado o pagamento das despesas e emissão das Notas Fiscais em seu nome é medida que se impõe, devendo assim, ser reformada a sentença que extinguiu o processo para dar prosseguimento ao feito com resolução do mérito” (ID 67831556 – pág. 11). Postula a apelante o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo. Requer, ao final: “1. O conhecimento e o provimento do recurso de apelação para reformar a r. sentença monocrática, a fim de que seja aplicada ao caso a norma do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, determinando a suspensão do presente feito, caso Vossas Excelências entendam pela dependência do julgamento da causa de no 0772856-95.2023.8.07.0016, até seu trânsito em julgado, conforme fundamentação acima exposta; 2. Caso se adentre o mérito, que seja julgada procedente a ação, para confirmar a necessidade de prestação de contas pela apelada, do valor do auxilio funeral recebido junto ao TCU (Tribunal de Contas da União) e esclarecimentos de como fora realizado o pagamento das despesas e emissão das Notas Fiscais, uma vez que a requerente é irmã/herdeira da falecida Milena Cristina Campos, que teve seu cartão de crédito utilizado após seu falecimento, conforme confirmado pela própria apelada.” (ID 67831556 – págs. 11/12) O preparo recursal foi recolhido (IDs 67831555 e 67831557). Foram apresentadas duas petições de contrarrazões pela apelada (IDs 67831563 e 67831564). Nas primeiras contrarrazões (ID 67831563), a apelada pede a concessão de prioridade ao julgamento, por se tratar de pessoa idosa, o não acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela apelante, a tramitação do feito em segredo de justiça, face os dados sensíveis contidos no processo, bem como, quanto ao mérito, o desprovimento do recurso. Nas segundas contrarrazões (ID 67831564), oferecidas enquanto retificação da primeira, a apelada pede a concessão de prioridade ao julgamento, por se tratar de pessoa idosa, o não acolhimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela apelante, a tramitação do feito em segredo de justiça, em face dos dados sensíveis contidos no processo, a condenação da apelante por litigância de má-fé, bem como, quanto ao mérito, o desprovimento do recurso, com condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. É a síntese do necessário. Decido. 1. Pedido de efeito suspensivo formulado na apelação A apelante não tem nenhum interesse recursal em formular pedido de efeito suspensivo em sua apelação cível, uma vez que, na situação concreta, o referido efeito é ope legis, ou seja, decorre do disposto no caput do art. 1.012 do CPC, não sendo o caso de subsunção da controvérsia recursal ora estabelecida a nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no § 1o do art. 1.012 do CPC, nas quais o recurso de apelação cível possui apenas o efeito devolutivo. Eis, a propósito, a redação do art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, ipsis litteris: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição”. Registre-se que o inciso III do § 1o do art. 1.012 do CPC refere-se especificamente à sentença que extingue sem resolução de mérito os embargos do executado, não se cuidando de hipótese de recurso de apelação desprovido de efeito suspensivo as demais situações de extinção do feito sem resolução de mérito. Do ponto de vista da lógica processual, aliás, de nada serviria à apelante a concessão de efeito suspensivo a recurso por meio do qual se mostra insatisfeita contra a extinção do feito sem resolução de mérito, ou seja, contra comando jurisdicional que não lhe concedeu qualquer provimento favorável. Ainda que assim não fosse e se compreendesse o pedido como, em verdade, de concessão dos efeitos da antecipação da tutela recursal, é certo que a apelante não cuidou de demonstrar pela via argumentativa, nem sequer minimamente, os requisitos legais para tanto, não servindo a tal desiderato pedido genérico e descontextualizado da situação processual da demanda. Ante o exposto, não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, por manifesta a ausência de interesse recursal, uma vez observado que o recurso interposto reúne, por força da lei (art. 1.012, caput, do CPC), os efeitos devolutivo e suspensivo a partir de sua própria interposição. 2. Contrarrazões De início, registra-se que apenas a primeira petição de contrarrazões recursais (ID 67831563) deve ser conhecida, devendo ressaltar-se a preclusão consumativa da apelada ao apresentar uma segunda petição de contrarrazões recursais (ID 67831564). Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA CONTRAMINUTA NÃO CONHECIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. SISTEMA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. IMPUGNAÇÃO. VERBA SALARIAL. POUPANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A existência de duas contrarrazões ao recurso configura preclusão consumativa e, por conseguinte, obsta o conhecimento da petição por último apresentada. 2. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial. Na verdade, a proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar e sobre o montante destinado à formação da reserva de investimento, consoante art. 833, IV e X, do CPC. 3. Ausente a comprovação de natureza salarial ou de sua utilização exclusiva para formação de reserva de investimento, deve ser mantida a penhora sobre as quantias encontradas em contas bancárias do devedor. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1826621, 0734977-05.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2024, publicado no DJe: 20/03/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DUAS CONTRARRAZÕES. MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA SEGUNDA RESPOSTA. DESFALQUES. ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A apresentação concomitante de duas contrarrazões pela mesma parte implica preclusão consumativa com relação à segunda resposta, já que a oportunidade para responder ao recurso se esgotou com a primeira resposta. 2. O Superior Tribunal de Justiça-STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.” 3. Nesse caso, não se constata dificuldade excessiva ao cumprimento de seu encargo probatório, posto que o autor acostou aos autos planilha de cálculo, contracheque, microfilmagens de sua conta de PASEP. 4. De acordo com a legislação aplicável, o Conselho Diretor atua como responsável pelo cálculo da atualização monetária das contas individuais do PIS-Pasep e o Banco do Brasil depositário dos valores atualizados pelo referido conselho. 5. Ao longo dos anos, também ocorreram modificações na legislação relativas à moeda e câmbio desde a instituição do benefício. 6. Segundo as normas aplicáveis, o índice previsto era: a ORTN, em julho/71(Lei Complementar 26/75 e Lei Complementar 8/70, art. 5); 2) a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o que fosse o maior - para correção do saldo do PIS-PASEP, a partir de julho/87; 3) somente a OTN, a partir de outubro de 1987 (Resolução BACEN n. 1.396, de 22/09/87); 4) IPC (Índice de Preços ao Consumidor), a partir de janeiro de 1989 (Lei 7.738/89, art. 10, Lei 7.764/89, art. 2, e Circular BACEN 1.517/89); 5) BTN, a partir de julho/89 (Lei 7.959/89, art. 79); 6) TR, em fevereiro de 1991 (Lei 8.177/91, art. 38); 7) a partir de dezembro de 1994, passou a incidir a TJLP, até os dias de hoje, com fator de redução quando o índice estiver acima de 6%a.a., com fixação de juros de 3% ao ano (Lei 9.356/96 e Resolução 2.131/94). 7. Da análise técnico trazido pelo assistente do autor, observa-se que o perito deixou de considerar lançamentos realizados na conta PASEP sob a rubrica "PGTO RENDIMENTOS FOPAG" e "PGTO RENDIMENTO" que correspondem a "pagamento de rendimento das cotas diretamente em folha de pagamento do cotista" e "pagamento de rendimento das cotas diretamente em conta corrente do cotista", creditados em favor da autora ao longo do período. 8. O acervo probatório indica que os recursos da conta PASEP foram corrigidos corretamente. 9. Recurso desprovido. Honorários majorados.” (Acórdão 1803797, 0703055-08.2021.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2023, publicado no DJe: 09/02/2024.) Por isso, não conheço das contrarrazões de ID 67831564, mas conheço das alegações apresentadas apenas na primeira petição de contrarrazões da apelada (ID 67831563). 3. Pedido de prioridade legal no processamento do recurso Os cadastros processuais eletrônicos do feito já contêm a devida observância de tal circunstância. 4. Pedido de tramitação do feito em segredo de justiça Não merece prosperar o pedido da apelada de tramitação do recurso em segredo de justiça, porquanto a controvérsia dos autos (ação de exigir contas) não está prevista nas hipóteses legais que excepcionam a publicidade dos atos processuais (art. 189 do CPC). No entanto, como existem nos autos documentos relativos ao processo de reconhecimento e extinção de união estável no 0772856-95.2023.8.07.0016, correlato à presente demanda, faz-se pertinente determinar à Secretaria que promova o cadastramento de todos os documentos emprestados do aludido feito como sigilosos, promovendo o acesso a eles apenas aos advogados cadastrados das partes nesta demanda. 5. Conclusão Ante o exposto: a) não conheço do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação; b) não conheço da segunda petição de contrarrazões apresentada pela apelada, em face da preclusão consumativa verificada; c) indefiro o pedido da apelada de tramitação do recurso em segredo de justiça, mas determino à Secretaria que promova o cadastramento de todos os documentos emprestados dos autos do processo de reconhecimento e extinção de união estável no 0772856-95.2023.8.07.0016 (e recursos correlatos) como sigilosos, promovendo o acesso a eles apenas aos advogados cadastrados das partes nesta demanda. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para a apreciação do recurso de apelação. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora